Tribunal: TJMT
Processo: 1010322-36.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010322-36.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (AGRAVANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE BAGINI BALCO - CPF: 128.414.479-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE MARIA TEIXEIRA HOHL BALCO - CPF: 042.243.359-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento do preparo recursal, fundamentando-se no exercício da advocacia pelo agravante, na existência de patrimônio imobiliário e na ausência de comprovação documental idônea da alegada impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão da matéria relativa à gratuidade da justiça em razão da ausência de recurso contra o despacho saneador que a deferiu; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pela juntada extemporânea de documentos pela parte contrária; e (iii) analisar se os elementos constantes dos autos demonstram a manutenção dos requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando o exercício da advocacia, a existência de patrimônio imobiliário e os fatos supervenientes alegados.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita condiciona-se à comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sendo que a declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa de veracidade, pode ser afastada quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

4. O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo quando se verificar a ausência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, não havendo preclusão pelo fato de a questão ter sido decidida no despacho saneador, especialmente quando surgem novos elementos que colocam em dúvida a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida.

5. Não há cerceamento de defesa pela juntada de documentos públicos acessíveis a qualquer tempo, inexistindo surpresa que justifique violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. O exercício da advocacia indica capacidade contributiva presumida, e a existência de patrimônio imobiliário, aliada à ausência de documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, demonstra situação patrimonial incompatível com o benefício pleiteado.

7. Os fatos supervenientes alegados, embora lamentáveis, não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira atual para arcar com as despesas processuais, devendo ser apresentada documentação idônea que comprove a real situação econômica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo quando verificada a ausência dos requisitos legais, não ocorrendo preclusão pelo fato de a questão ter sido decidida em despacho saneador. 2. O exercício da advocacia e a existência de patrimônio imobiliário, associados à ausência de comprovação documental idônea da hipossuficiência econômica, justificam a revogação do benefício da justiça gratuita quando presentes elementos concretos que demonstrem capacidade contributiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 100.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2124813, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
contra decisão monocrática de Id. 313904895, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

Em suas razões recursais, o agravante alega não é verdade que seja advogado responsável pela condução de mais de duzentos processos judiciais, que a área rural mencionada não possui 886 hectares, mas apenas 189 hectares, conforme laudo técnico e que a sua posse foi transferida aos seus filhos.

Aponta que a questão da gratuidade já havia sido decidida no despacho saneador, sem interposição de recurso, estando preclusa a matéria e que houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para se manifestar sobre documentos juntados extemporaneamente pela parte contrária, como fato superveniente, rescindiu contrato de locação de seu único imóvel para nele residir com sua família, além do falecimento de sua esposa após longa enfermidade que consumiu suas economias.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, defendendo ser inexigível o preparo enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade pelo Colegiado, e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer o benefício da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi indeferido pelo então Desembargador Marcos Regenold Fernandes, em substituição legal, por meio da decisão de Id. 317506358.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, e, no mérito, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
agravo interno
interposto por
DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
contra decisão monocrática de Id. 313904895, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

Eminentes pares, após detida análise dos autos, verifico que o agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, haja vista que, embora de forma não técnica, o agravante abordou os principais pontos da decisão monocrática, apresentando argumentos que, em tese, poderiam infirmar suas conclusões.

No mérito, contudo, o recurso não prospera.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos que demonstram a ausência de hipossuficiência econômica do agravante, notadamente o exercício da advocacia, atividade que, por si só, indica capacidade contributiva presumida, a existência de patrimônio imobiliário, ainda que de extensão menor do que a inicialmente apontada e, ainda, ausência de comprovação documental idônea da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O agravante não trouxe aos autos documentação suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, sobretudo porque, com o agravo interno, apresentou apenas a relação de bens em nome de seu filho.

Conforme destacado na decisão agravada, não foram apresentados extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento, nem a declaração completa do Imposto de Renda, documentos essenciais para a aferição da sua real situação financeira.

Quanto à alegação de preclusão, não merece acolhimento.

O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo, caso se verifique a ausência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, conforme dispõe o art. 100 do CPC. Portanto, o fato de a questão ter sido decidida no despacho saneador não impede sua reanálise em sede recursal, especialmente quando surgem novos elementos que colocam em dúvida a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida.

No que tange ao cerceamento de defesa pela juntada extemporânea de documentos, observo que os documentos mencionados pelo agravante são públicos e estavam acessíveis a qualquer tempo, não havendo surpresa que justifique a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, quanto aos fatos supervenientes alegados (rescisão de contrato de locação e falecimento da esposa), embora lamentáveis, não são suficientes a demonstrar a incapacidade financeira atual do agravante para arcar com as despesas processuais.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

A propósito:

PROCESSUAL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DA CONTROVÉRSIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Houve o enfrentamento da alegada falta de liquidez quando o Tribunal estadual aduz que os requerentes da justiça gratuita não teriam comprovado a situação e atual destinação de vasto patrimônio noticiado nos autos.
2. Havendo sinais exteriores de riqueza, a comprovação da destinação do patrimônio é relevante, pois o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do NCPC).
3. Se a Corte estadual, com base nos elementos dos autos, reconhece falta de sinceridade no pedido de justiça gratuita, para infirmar suas premissas, seria necessário o reexame do material de cognição, obstado pelo teor da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2124813 SP 2023/0159296-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No caso em tela, os elementos constantes dos autos demonstram situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, o que justifica a revogação do benefício da justiça gratuita.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025